Tribunal: TJMT
Processo: 1014548-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014548-35.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014548-35.2020.8.11.0000
Agravante: A. G. R. L. R., representado por ADRIANA DOS SANTOS ROSSI
Agravado: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Proc. origem n° 1016674-52.2020.8.11.0002
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por A. G. R. L. R., representado por ADRIANA DOS SANTOS ROSSI, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, que move em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor.
O agravante informa que foi diagnosticado com síndrome de Dandy Walker e neuropatia crônica causada por malformação cerebral associado a hidrocefalia e epilepsia estrutural com crises epiléticas refratárias, atraso global do desenvolvimento, disfagia grave, refluxo gastresofágico e pneumonia aspirativa de repetição, com CID 10: G40, G91, Q04.
Alega que necessita das seguintes medicações para o atendimento via Home Care: Purodiol 200(canabidiol), Levetiracetam (Keppra) 100mg/ml; o Trileptal (oxcarbazepina) 100 mg/ml, em 12/12hrs via GTT; Depakote 125mg via GTT; Depura em gotas via GTT; Kalyamon kids xarope via GTT; Melatonina 1 ml; Nistadina com oxido de zinco (pomada); depantol baby (pomada); priocard 0,12%; Mupirocina (pomada); Refresh colírio 1,4%; SF 0,9%; Atrovent; Fluimucil ampola; Promoprida gotas 4mg/ml; Domperidona 1mg/ml; dipirona via GTT; Vonau flash 4 mg; Ranitidina 15mg/5ml; fenorbarbital 40 mg/ml, bem como fraldas descartáveis infantis, da marca Huggies, no tamanho XXG, com uso de 06 (seis) fraldas ao dia, total de 180 fraldas por mês e forma alimentar já fornecida pela Ré.
Afirma que no atendimento domiciliar devem estar inclusos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, medicamentos e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, a fim de determinar que a requerida forneça os medicamentos e itens pleiteados.
É o relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em uma análise preliminar, verifica-se que o agravante trouxe aos autos Relatórios Médicos que demonstram a necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como o grave estado de saúde do autor.
Dessa forma, o agravante logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico especialista.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da agravante, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do autor.
Assim, o tratamento domiciliar deverá ser prestado na forma prescrita pelo médico da paciente, com o fornecimento dos medicamentos solicitados.
No entanto, no que diz respeito ao custeio das fraldas e itens de higiene pessoal, verifica-se que não há como obrigar a requerida a arcar com o fornecimento de tais materiais, porquanto não possuem relação direta com o serviço de home care.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DOMICILIAR ( HOME CARE ) COM O FORNECIMENTO DE FRALDAS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – FERIMENTO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO MÉDICA DEVE PREVALECER - FRALDAS GERIÁTRICAS - DEVER DE CUSTEAR DO PACIENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Ainda que o serviço de tratamento domiciliar não conste expressamente do rol de coberturas do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, a operadora, mesmo assim, é obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista. O serviço de Home Care é uma extensão do tratamento hospitalar, e por isso não inclui o custeio de fraldas geriátricas e congêneres, que cabe ao paciente adquirir, tal como faria durante a internação no estabelecimento hospitalar. (TJMT - N.U 1011299-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Posto isso, concede-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora requerida custeie o tratamento do autor, com o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico especialista.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator